Tribunal: TJSP
Processo: 1059685-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2019-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUROS DE MORA – TERMO "A QUO" – Sentença que julgou procedente ação de cobrança, ajuizada por policias militares, objetivando condenar a FESP ao pagamento das parcelas devidas (reflexo no quinquênio, RETP

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO ALE – JUROS DE MORA – TERMO "A QUO" – Sentença que julgou procedente ação de cobrança, ajuizada por policias militares, objetivando condenar a FESP ao pagamento das parcelas devidas (reflexo no quinquênio, RETP e sexta parte), decorrentes da incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base (Padrão), referente ao período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo (proc. n.o 0027112-62.2012.8.26.0053) – Apelação dos autores, apenas para alterar parte da sentença que determinou os juros, a contar da data da citação da ação ordinária – Sentença reformada em parte – O termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado na data da notificação da autoridade coatora no 'writ', pois é o momento em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor – Entendimento do STJ – Recurso dos autores provido, observando-se que se aplicam as futuras modulações a serem eventualmente feitas no Tema n.o 810/STF, por ser tratar de matéria de ordem pública.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000036300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1059685-63.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANIELA FREIRE DE OLIVEIRA CABRERA (JUSTIÇA GRATUITA) e DIEGO
BATISTA CABRERA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO CELSO
FARIA (Presidente sem voto), JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 31 de janeiro de 2019.
Ponte Neto
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1059685-63.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 15.631
APELAÇÃO No 1059685-63.2017.8.26.0053
APELANTES: DANIELA FREIRE DE OLIVEIRA CABRERA e DIEGO
BATISTA CABRERA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR
ESTADUAL
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO
DE SÃO PAULO – AFAM – INCORPORAÇÃO DO
ALE – JUROS DE MORA – TERMO “A QUO” –
Sentença que julgou procedente ação de cobrança, ajuizada por policias militares,
objetivando condenar a FESP ao pagamento das
parcelas devidas (reflexo no quinquênio, RETP e
sexta parte), decorrentes da incorporação do
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-
base (Padrão), referente ao período quinquenal
anterior à impetração do mandado de segurança
coletivo (proc. n.o 0027112-62.2012.8.26.0053) –
Apelação dos autores, apenas para alterar parte
da sentença que determinou os juros, a contar da
data da citação da ação ordinária – Sentença
reformada em parte – O termo inicial dos juros de
mora da ação de cobrança, lastreada no direito
reconhecido na via mandamental, deve ser fixado
na data da notificação da autoridade coatora no
'writ', pois é o momento em que, nos termos do
artigo 240 do Novo Diploma Processual, ocorre a
interrupção do prazo prescricional e a constituição
em mora do devedor – Entendimento do STJ –
Recurso dos autores provido, observando-se que se
aplicam
as
futuras
modulações
a
serem
eventualmente feitas no Tema n.o 810/STF, por ser
tratar de matéria de ordem pública.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
DANIELA FREIRE DE OLIVEIRA CABRERA e DIEGO BATISTA
CABRERA, policiais militares, em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando condenar a ré ao pagamento das parcelas devidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1059685-63.2017.8.26.0053 -
3
(reflexo no quinquênio, RETP e sexta parte), decorrentes da incorporação
do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao salário-base (Padrão), referente
ao período quinquenal anterior a 25/06/2012 (data da impetração do
mandado de segurança coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053),
com juros e correção monetária, declarando-se a natureza alimentar da
verba.
A r. sentença de fls. 84/89, cujo relatório é
adotado, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou procedente a
ação “para que se realize o pagamento das parcelas retroativas referentes à
incorporação do ALE nos vencimentos dos autores, no recálculo de
quinquênio, sexta-parte e RETP, reconhecidas no mandado de segurança
no 0027112-62.2012.8.26.0053, dos cinco anos anteriores à impetração.
Reconheço a natureza alimentar do crédito, nos termos dos artigos 57, §3o,
e 116, ambos da Constituição Estadual. Sobre os valores devidos incidirão
correção monetária, de acordo com o IPCA-E, desde as lesões e, juros de
mora, a partir da citação, nos termos da Lei 11.960/2009. Diante da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento de custas, despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da condenação”.
Apelaram os autores (fls. 95/99), apenas para
alterar parte da sentença que determinou que os juros, a contar da data da
citação da presente ação ordinária. Sustentam os apelantes, em resumo,
que os juros de mora, na presente ação de cobrança, relativamente aos
atrasados das prestações vencidas do período quinquenal anterior ao direito
reconhecido em sede do mandado de segurança coletivo, contar-se-ão a
partir da respectiva notificação da autoridade coatora do mandamus, nos
termos do disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil.
Recurso com contrarrazões (fls. 103/106).
Distribuído inicialmente à 2a Câmara de direito
Público (fls. 107), esta determinou a redistribuição (fls. 109/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1059685-63.2017.8.26.0053 -
4
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta provimento.
É inquestionável na presente ação de cobrança
que os autores têm direito às parcelas em atraso do Adicional de Local de
Exercício, que deverão ser pagas com correção monetária e juros,
respeitada a prescrição quinquenal, considerado o período de cinco anos
que antecedeu a impetração do mandado de segurança.
3. Logo, o recurso dos autores comporta
provimento, apenas para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de
determinar que “o termo inicial dos juros de mora da ação de cobrança,
lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser fixado
na data da notificação da autoridade coatora no writ”, pois é o momento
em que, nos termos do artigo 240 do Novo Diploma Processual, ocorre a
interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do devedor.
Neste sentido o seguinte julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA
VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados
pela
parte
quando
já
encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia (EDcl
no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014). Sendo assim,
bem ou mal, certo ou errado, a Corte de origem decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1059685-63.2017.8.26.0053 -
5
a controvérsia de modo integral e suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos juros de
mora, consequentes de ação de cobrança dos valores
pretéritos ao mandado de segurança, é o momento em
que a autoridade coatora é notificada no writ. Ademais,
asseverou que a impetração do mandamus interrompe
a fluência do prazo prescricional no tocante à ação
ordinária de cobrança.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1711432/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).
4. No mais, observa-se que, por ser tratar de
matéria de ordem pública, aplicam-se as futuras modulações a serem
eventualmente feitas no Tema n.o 810 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
5. Portanto e no mais, a r. sentença merece ser
mantida, sem necessidade de majoração dos honorários fixados (CPC, art.
85, § 11), em razão da simplicidade da causa, bem como do presente
recurso de apelação interposto.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
com observação.
PONTE NETO
Relator